Tribunal: STF
Processo: HC 92626
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES.
   FIGURA PENAL APENADA COM SANÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
   MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA
   OBRIGATÓRIA DE AUMENTO DE PENA. ORDEM DENEGADA.
I - Não pode o
   julgador, por analogia, estabelecer sanção sem previsão legal,
   ainda que para beneficiar o réu, ao argumento de que o legislador
   deveria ter disciplinado a situação de outra forma.
II - Em face
   do que dispõe o § 4º do art. 155 do Código Penal, não se mostra
   possível aplicar a majorante do crime de roubo ao furto
   qualificado.
III - O aumento da pena em função da reincidência
   encontra-se expressamente prevista no art. 61, I, do CP, não
   constituindo bis in idem.
IV - Ordem denegada.